Tribunal: TJPA
Processo: 0019241-37.2012.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3637 - Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019241-37.2012.8.14.0401

APELANTE: RENATO BRUNO NOVAES MANITO, RAFAEL FERRAZ DINIZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO - ART. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL.

ABSOLVIÇÃO:
IMPOSSIBILIDADE
.
CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS QUE RECONHECEU OS APELANTES PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL E, EM JUÍZO, RATIFICOU SEU DEPOIMENTO, TENDO UM DOS APELANTES CONFESSADO A PARTICIPAÇÃO DO CORRÉU NA EMPREITADA DELITUOSA, CORROBORANDO OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE
IN DUBIO PRO REO
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 28 de março de 2022.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS
-
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto pela Defensoria Pública em favor de
RENATO BRUNO NOVAES MANITO E RAFAEL FERRAZ DINIZ
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente de Belém que os condenou em razão da prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal.

Relatou a Denúncia, ID 7362061, que, de acordo com o IP nº 248/2012.000147-7, no dia 14 de setembro de 2012, por volta das 00h30m, a vítima, Luciana de Carvalho Reis, estava na porta de sua casa acompanhada do vigilante Marisson dos Remédios Rodrigues e de sua mãe, Ivanete de Carvalho Reis, estando seu pai e sua irmã no interior da casa, quando passou um veículo Fiat, modelo Palio Week 2007/2007, de cor branca, placa JUX 6074, que rapidamente fez o retorno, parando em seguida; que do veículo desceu uma adolescente e dois homens armados que, mediante ameaça, invadiram a residência da vítima e subtraíram diversos objetos.

Conforme a denúncia, o ora apelante Rafael ficou na sala da residência, enquanto a adolescente e o apelante Renato colocaram as

vítimas em um quarto enquanto subtraíam diversos objetos do imóvel, ficando as vítimas sob constante ameaça exercida por armas de fogo.

Segue a denúncia relatando que em 22/09/12, uma quadrilha foi presa em flagrante, sendo esta composta por uma jovem, menor de idade, e dois homens, sendo todos reconhecidos como os autores do crime cometido contra a vítima Luciana e seus familiares; que ao delegado os presos negaram participação no crime, afirmando que o único ilícito que cometeram foi aquele pelo qual se encontravam presos em flagrante.

Diante do ocorrido, o Ministério Público ofereceu a exordial acusatória requerendo seu recebimento para processamento e posterior condenação dos então réus como incursos nas penalidades do art. 157, § 2º, I e II do CP, c/c art. 244-B do ECA.

Em ID 7362062, foi recebida a denúncia, sendo tal ratificado em ID 7362070;

Em ID 7362066, resposta à acusação;

Em ID 7362078, Termo de Audiência, mídia em ID 7362080 a 7362102;

Certidão Judicial Positiva do ora apelante Renato Bruno, em ID 7362103;

Em ID 7362104, Memoriais Ministeriais, requerendo a procedência da denúncia.

Em ID 7362104, fls. 05/06 e em ID 7362105, Alegações Finais, requerendo a improcedência da denúncia e, em caso de condenação, que a pena seja cominada no mínimo legal.

Em
sentença
, ID 7362106 a 7362110, foi julgada parcialmente procedente a denúncia, sendo os réus absolvidos pelo crime de corrupção de menores, restando o ora apelante Rafael Ferraz Diniz condenado pelo crime de roubo, restando sua pena cominada, ao final, em 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias multa e o apelante Renato Bruno Novaes Manito condenado a cumprir pena de reclusão de 07 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão e pagamento de 17 dias multa, ambas a serem cumpridas em regime semiaberto.

Em Recurso de
Apelação
, ID 7362113, por meio de representante da Defensoria Pública, requerem os ora apelantes absolvição por ausência de provas e aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões, ID 7362114, o Ministério Público pugnou pelo não provimento do recurso e manutenção da sentença em todos os seus termos.

Nesta instância superior, ID 7999781, a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e no mérito, que seja
negado

provimento
ao recurso.

É o relatório.

VOTO

Como já relatado, trata-se de recurso de Apelação penal interposto em favor de
RENATO BRUNO NOVAES MANITO E RAFAEL FERRAZ DINIZ
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente de Belém que os condenou em razão da prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e não havendo questão
preliminar
, adentro ao mérito da demanda.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

Requer o apelo a absolvição dos apelantes sob a alegação de ausência de provas de autoria, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
, o que entendo não haver como prosperar, pois, da análise dos elementos probatórios colacionados aos autos denoto devidamente provada a prática do crime tal e qual descrito na denúncia, não restando dúvida acerca da participação dos apelantes em tal conduta.

Há nos autos depoimentos testemunhais, mídia nos autos, que afirmam terem sido os apelantes o autores da conduta criminosa, sendo imperioso ressaltar que o apelante Renato Bruno Novaes Manito confessou sua participação no crime perante o Juízo, fornecendo detalhes acerca da divisão de tarefas na empreitada delituosa, não havendo como se promover a absolvição pretendida.

A vítima Luciana de Carvalho Reis, cujo depoimento peço vênia para não reproduzir por já constar dos autos,

mídia em ID 7362080/81/82/83/84/85/86/87, ao Juízo relatou com detalhes a conduta delituosa da qual fora vítima, afirmando que seus pais foram contatados pela polícia após a prisão dos ora apelantes por outro crime, tendo sua mãe os reconhecido, sem sombra de dúvida, como autores do crime, não sendo o fato de uma das vítimas não ter conseguido fazer o reconhecimento suficiente a descaracterizar a conduta e absolver os apelantes.

A vítima Antônio Carlos Reis, em ID 7362088/89/90/91/92, relatou em Juízo detalhes do crime, afirmando que sua filha, sua esposa e o vigilante estavam sob ameaça de arma de fogo, confirmando que sua esposa reconheceu os assaltantes na delegacia quando de suas prisões por outro crime.

Ivanete de Carvalho Reis, vítima, ao Juízo, ID 7362093/94/95/96/97, confirmou ter reconhecido os apelantes, relatando com detalhes a conduta delitiva, afirmando ao Juízo ter reconhecido, sem sombra de dúvidas, os ora apelantes como autores do crime de roubo do qual fora, juntamente com demais familiares, vítima, tendo inclusive relatado que a adolescente usava, no dia em que foi presa, a mesma roupa que usara na prática do crime contra si.

Ressalto que em seu depoimento perante o Juízo, ID 7362098/99/100/101/102, prestado com observância aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, o ora apelante Renato Bruno afirmou conhecer o corréu Rafael, afirmando não ter participado do crime e que este fora cometido por Rafael, não tendo arrolado qualquer testemunha em seu favor, apesar de afirmar que estava com a esposa na hora dos fatos, confessando, porém, a participação no crime pelo qual fora preso em flagrante.

Denota-se, de tudo que dos autos consta, a presença de prova suficiente à manutenção da condenação dos apelantes nos termos em que fora proferida a sentença, pois, apesar de negar sua participação no crime em apreço, o apelante Renato Bruno, assim como Rafael, fora reconhecido por uma das vítimas na delegacia, tendo Renato Bruno afirmado a participação do apelante Rafael no crime, não sendo o fato de nem todas as vítimas o terem reconhecido fato suficiente à sua absolvição, pois condições pessoais específicas influenciam no estado de espírito da vítima, não sendo possível exigir que todas tenham idêntica reação quando submetidas a um estado de estresse alto, como no caso dos autos, em que as vítimas foram rendidas dentro de casa, sendo constantemente ameaçadas por arma de fogo.

Para maiores esclarecimentos, trago excerto da decisão vergastada, especificamente no que concerne ao convencimento do magistrado acerca da autoria do crime,
verbis
:

“...concluo que os depoimentos das vítimas mostram-se coesos e uníssonos...

ambos foram reconhecidos pela vítima IVANETE DE CARVALHO REIS em sede policial. Assim, a inequívoca prova reunida aos presentes autos se mostra apta para ensejar um juízo condenatório em desfavor dos réus pela prática do roubo.

(...)

Indiscutível a ocorrência do crime de roubo na sua forma consumada, uma vez que a caracterizaço do roubo ocorre to logo ocorra a inverso da res, o que claramente se deu no caso em comento.

(...)

Além do mais, segundo as declaraçes prestadas pelas vítimas, os réus portavam arma de fogo e a utilizaram como instrumento de coaço para constrangê-las a entrar na residência e permitir que levassem seus pertences..
.”

Assim, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que os apelantes concorreram para a infração penal de roubo qualificado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem os isente de pena, devendo-se observar que não há nenhuma dúvida sobre a existência do delito, estando seu entendimento em consonância com a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 157, § 2º, I E II DO CPB ?
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
E PLEITO SUBSIDIÁRIO DE EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO REFERENTES AO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA ? AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS QUANTO AO CRIME DE ROUBO ? PALAVRA DA VÍTIMA ? VALIDADE DO DEPOIMENTO PRESTADO POR POLICIAL ? MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO ? MANUTENÇÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA ? DESNECESSIDADE DE PERÍCIA OU APREENSÃO ? COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA ? SÚMULA 14 DESTA CORTE ? MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE AGENTES ? COMPROVAÇÃO POR MEIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM VIRTUDE DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ?
Restou inconteste nos autos a autoria e materialidade delitiva do apelante com relação ao crime de roubo majorado, sobretudo em decorrência dos harmônicos depoimentos colhidos no decorrer da instrução processual, em especial a palavra da vítima, os quais apontam o apelante como autor do referido crime, pelo que deve ser mantida a sua condenação na integralidade como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, I e II, do CPB
. Salienta-se a validade do depoimento prestado por policiais, máxime quando corroborados por outros meios de prova nos autos, conforme se verifica na espécie. 2. PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DOa1 EMPREGO DE ARMA ? Pleiteia, ainda, a defesa do apelante, o afastamento da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma, alegando que, para que seja aplicada a majorante em questão, necessário se faz a apreensão e perícia da potencialidade lesiva do artefato utilizado no roubo. Com efeito, conforme preleciona a doutrina e a jurisprudência pacificada, não é necessária a apreensão e/ou perícia da arma utilizada no roubo para a configuração da referida majorante. A decisão do Juízo sentenciante foi clara nesse sentido, observando o entendimento pacificado dos Tribunais Superiores, no sentido de ser dispensável a apreensão e/ou perícia da arma para configuração da majorante em tela. PRECEDENTES. Nesse sentido é o teor da Súmula nº 14 desta Corte. Portanto, verificou-se que a causa de aumento de pena foi devidamente fundamentada com base no conjunto probatório verificado nos autos, não havendo motivos para reforma da sentença neste ponto. 3. PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES ? Pleiteia, também, a defesa do recorrente, a exclusão da causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes, posto que não fora provado o liame subjetivo entre os participantes, o que não merece abrigo, uma vez que no curso instrutório foi devidamente comprovado que o crime foi praticado em concurso de pessoas, conforme os indícios probatóriosa2 corroborados pelos depoimentos das vítimas, que apontam a unidade de desígnios entre os agentes para o fim de subtrair a coisa alheia. É cediço que é vasta a jurisprudência no sentido de que não há necessidade de reconhecimento dos comparsas quando há indícios suficientes nos autos para comprovar a participação de mais de um agente. PRECEDENTE. A escorreita fundamentação utilizada pelo Juízo utilizou a palavra da vítima e das testemunhas para embasar a aplicação da referida majorante. Deste modo, mostra-se imperiosa a manutenção da causa de aumento do concurso de agentes, posto que devidamente ancorada nos elementos fáticos e probantes coletados em Juízo. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exm. Des. Raimundo Holanda Reis. (TJ-PA - APL: 00024857320148140015 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 12/04/2018, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 13/04/2018)

PENAL E- PROCESSO PENAL - ROUBO QULIFICADO - PROVA - VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO - IRRELEVÂNCIA - OUTROS ELEMENTOS DE PROVA - INEXISTÊNCIA DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - CONDENAÇÃO MANTIDA. 1) Nos crimes de roubo, a palavra da vítima é decisiva para a condenação, sendo válido para alicerçar a condenação o depoimento por ela prestado em sede policial, ainda que não tenha sido ouvida em juízo, notadamente quando outros elementos de prova produzidas em juízo, inclusive confissão de um dos corréus, confirmam a autoria da infração por parte do apelante. Condenação mantida. 2) Recurso conhecido e desprovido. (TJ-AP - APL: 00404085520128030001 AP, Relator: Juiz de Direito Convocado EDUARDO FREIRE CONTRERAS, Data de Julgamento: 10/04/2018, Tribunal
)

Portanto, tendo em vista que os apelantes efetivamente foram reconhecidos por uma das vítimas como autor/partícipe do crime de roubo contra si praticado, não havendo como se exigir que todas as vítimas de uma conduta delituosa tenham a mesma reação/percepção do crime, bem como a confissão parcial do ora apelante Renato Bruno, que afirmou ter sido o também apelante Rafael o verdadeiro autor da conduta delituosa, não há que se falar em absolvição, devendo se reconhecer que, ao contrário do alegado pela defesa, há nos autos provas suficientes a sustentar o édito condenatório, sendo a análise pormenorizada dos excertos testemunhais contidos nos autos suficientes a demonstrar a ocorrência do delito e seus autores, de tal modo que resta evidente a existência do fato descrito na denúncia, isto é, o crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes, no qual teve efetiva participação os ora apelantes
, não havendo como se dar
provimento ao recurso defensivo.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 28 de março de 2022.

DESª

ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 30/03/2022